Tribunal: TJES
Processo: 0000516-08.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2024-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000516-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS REIS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000516-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS REIS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A, FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO POR LEGÍTIMA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE IMINENTE AGRESSÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Quanto ao fundamento de que o acusado agiu em legítima defesa, verifica-se que tal argumento encontra-se totalmente descabido, uma vez que não restou evidenciada a injusta agressão por parte da vítima.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0000516-08.2022.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DOS REIS MACHADO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) APELANTE: ELTON BORGES FURTADO - ES23600-A, FREDERICO VILELA VICENTINI - ES24737-A

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de apelação interposta por
Luciano dos Reis Machado,
em razão de sentença que o considerou como incurso nas sanções do
artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei n. 11.340/2006
,
condenando-o à pena de

04 (quatro) meses e 20 (vinte) dias de detenção
,
em regime inicial
aberto.

Em sede de
apelação
, requer a defesa, somente, a absolvição do acusado, sob a alegação de ter o acusado agido em
legítima defesa.

A pretensão, contudo, não merece prosperar.

De acordo com a denúncia:

[...] Revelam os autos do inquérito policial que serve de base a presente denúncia que, nos dias 16 e 17 de outubro de 2020, na Avenida Presidente Dutra, n° 1489, Bairro Jardim Carapina, nesta cidade, o Denunciado, no âmbito de suas relações íntimas de afeto e se prevalecendo das relações domésticas, ofendeu a integridade corporal de Júlia Teles Souza, sua companheira e vítima, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exames de Lesões Corporais de fl. 19.

Denota-se do procedimento investigativo que a vítima e o Denunciado se relacionam por cerca de seis anos, não possuindo filhos em comum.

No dia 16 de outubro de 2020, após a vítima ter descoberto que estava sendo traída pelo Denunciado, iniciaram uma discussão. Em dado momento, a vítima tentou pegar o telefone das mãos do Denunciado, tendo ele segurado a vítima pelo braço com muita força e a empurrado para longe, causando lesões.

No dia seguinte, 17 de outubro de 2020, houve nova discussão entre o casal, pelo mesmo motivo, quando o Denunciado, novamente, segurou a vítima com violência pelo braço direito, bem como mordeu seu braço, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Lesões Corporais de fl. 19 [...]

Deste modo, quanto ao pleito absolutório, sem razão a defesa.

Verifico que
materialidade

e
autoria

restaram devidamente comprovadas mediante boletim unificado (folhas 06/07), formulário nacional de avaliação de risco de violência doméstica e familiar contra a mulher (folhas 19/22), laudo de exame de lesões corporais (folha 23), relatório (folhas 28/28v), bem como pelas declarações colhidas em sede de inquérito e em juízo,
restando hígida a condenação.

Em sede extrajudicial (folhas 25/26), o acusado negou que tenha agredido a vítima, tendo alegado que somente a segurou com firmeza pelo braço:

[...] Que nunca havia agredido fisicamente nem ameaçado JULIA; que com relação ao dia dos fatos (16/10/2020, às 05h30min, na RESIDÊNCIA) explica que realmente ocorreu um conflito entre o casal motivado pelo fato de JULIA ter visto no celular do declarante vídeos e mensagens que comprovaram uma traição dele; que JULIA queria que o declarante desbloqueasse o celular para que ela pudesse mostrar para ele as mensagens que havia visto; que o declarante se negou a fazê-lo, e quebrou o aparelho; que JULIA ficou inconformada, e o declarante apenas a segurou com firmeza pelo braço pois ela queria pegar o aparelho telefônico de qualquer maneira; que o declarante não empurrou JULIA para longe; que no dia 17/10/2020, o casal voltou a discutir pelo mesmo motivo e, novamente, o declarante pegou no braço de JULIA para contê-la; que o declarante não teve a intenção de agredi-la fisicamente, e apenas queria que ela parasse de tentar mexer no novo aparelho telefônico que havia sido comprado; que perguntado para o declarante se mordeu o braço de JULIA pelo mesmo foi dito que não se recorda [...]

Em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), o acusado manteve sua versão dos fatos, tendo negado veementemente os fatos narrados na denúncia. Confirmou que realmente, no dia dos fatos, teve um desentendimento com a vítima, no entanto, nega que tenha agredido Julia, sob a justificativa de que somente repeliu suas investidas.

Tal versão, entretanto, não encontra respaldo no depoimento da vítima em Juízo (mídia anexa aos autos digitais), ocasião em que Julia afirmou o seguinte:

[...] que, primeiro, pegou o celular dele e viu conversas e perguntou do que se tratava; que à princípio ele negou a traição e, nesse dia, discutiram; que a depoente já tinha tirado fotos e gravado vídeos com seu celular antes de ela quebrar seu celular, fato este que o acusado desconhecia. Que chegou na primeira data, dia 16, e a depoente foi mostrar ao acusado o que ela havia visto em seu celular. Estavam em seu quarto, próximo à cama, e ela disse que iria mostrá-lo o que ela viu, quando ele gritou: ‘Não, Julia, sai daqui, sai daqui’. Novamente, a depoente insistiu em mostrar, e o acusado, diante disso,
levantou da cama com muita raiva e a empurrou diversas vezes, com muita força, o que causou muito medo à vítima. Ela disse que ele a agarrou pelos braços e a machucou.
A discussão continuou quando ele chegou do serviço, já pela manhã, ocasião em que a vítima viu mais ligações e mais coisas do acusado, mas, dessa vez, com outra mulher. Nessa ocasião,
foi agredida novament
e. [...]

Ademais, é imprescindível destacar que, em crimes praticados em contexto de violência doméstica,
a palavra da vítima reveste-se de relevante valor probatório
. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

[...] III - Ademais, ressalto, por oportuno, que a jurisprudência deste Tribunal Superior entende que, nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios. [...] (AgRg no AREsp n. 2.034.462/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 14/3/2023.)

Dessa maneira, analisando-se todo o acervo probatório extraído da ação penal, principalmente o depoimento da vítima, entendo por
cabalmente comprovado
que o apelante praticou, contra sua ex-companheira, o crime previsto pelo artigo 129, §13º, do Código Penal,

sendo inviável, portanto, o pleito absolutório.

Especificamente
quanto ao fundamento de que o acusado agiu em legítima defesa, verifico que tal argumento encontra-se totalmente descabido
, uma vez que não restou evidenciada a injusta agressão por parte da vítima.

Pelo contrário, o que os autos indicam é que Julia tentou mostrar ao acusado o que continha em seu telefone e, este, alterado, reagiu de maneira desproporcional e a agrediu.

Deste modo, é impossível reconhecer que Luciano tenha de fato se enxergado em situação de iminente agressão ao visualizar a vítima tentar realizar o simples ato de pegar o celular que estava em suas mãos.

Ante o exposto, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.